Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Litisconsórcio passivo. Citação duma ré. Dúvidas sobre a capacidade da ré para receber citação. Certificação pelo oficial de justiça. Aferição por perícia médica. Citação a ser realizada na pessoa do curador (CPC, art. 245, § 1o). Nomeação de curador em caso de citando não curatelado. Convalidação da citação feita na pessoa da incapaz. Inviabilidade. Citação nula. Citação não aperfeiçoada em relação a litisconsorte. Triangularização da relação processual. Pendência. Deflagração do prazo para contestação. Inviabilidade. Contestação. Termo inicial. Juntada do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (CPC, art. 231, §1o). Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação indenizatória, fixara o termo inicial para os réus apresentarem resposta, assentando que o prazo restara deflagrado no primeiro dia útil subsequente à data da última citação válida, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência de vício no ato citatório duma das rés no ambiente de ação cognitiva, porquanto atestado pelo oficial de justiça que cumprira a diligência tratar-se de citanda incapaz, de modo a ensejar a deflagração do prazo para apresentação de contestação pelos demandados.
III. Razões de decidir
3. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, art. 239).
4. Constatando o oficial de justiça que a pessoa ser citada é mentalmente incapaz ou está impossibilitada de receber a citação, o havido implicará a confecção de laudo por médico nomeado pelo magistrado, dispensada essa nomeação se apresentado documento médico que ateste a incapacidade, cujo reconhecimento pelo juízo ensejará a nomeação de curador, realizando-se a citação na pessoa incumbida do aludido encargo (art. 245 do CPC), redundando a omissão dessa processualística na invalidação do ato citatório realizado na própria pessoa sobre cuja capacidade remanescem dúvidas.
5. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio passivo, a triangularização processual apenas se considera completa com a citação e incursão de todos os réus na relação processual, seja mediante citação válida, seja por comparecimento voluntário, inclusive porque, em ambos os casos, o prazo de resposta apenas começa a contar da juntada do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (CPC, art. 231, §1o), donde, ainda não perfectibilizada, à completude, a composição processual, não restara deflagrado o prazo de resposta.
6. Omitida a observância da ritualística preconizada no art. 245 do diploma processual, ensejando a ausência de citação duma dos réus citada pessoalmente, por subsistirem dúvidas sobre sua capacidade para receber citação, não ressoa possível a fixação do termo inicial para os réus apresentarem suas defesas, na forma prevista no artigo 231, §1o, do aludido Códex, sob pena de vulneração ao devido processo legal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.